Tribunal: TJDFT
Processo: 0702037-71.2020.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 47 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ADEQUAÇÃO SOCIAL. TIPICIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.

1 – Na forma do art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Contravenção penal. Art. 47. Habitualidade. Não obstante o réu negar que antes tivesse o hábito de explorar o transporte irregular, a forma como se deu o fato, angariando passageiros estranhos em via pública, mediante pagamento, denota o caráter de habitualidade, o que é confirmado pelos policiais que realizaram a abordagem. É o que consta da sentença, confirmada pelos seus próprios fundamentos, de modo que não há omissão.

3 – Tipicidade do fato. Bem jurídico. A ausência de tipificação do fato no Código de Trânsito. A contravenção penal do art. 47 não é classificada como delito de trânsito, mas contra a organização do trabalho. Questão já examinada em julgamento anterior.

4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 83 da Lei 9.099/1995, ou seja, sem demonstração de obscuridade, contradição ou omissão, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

5 – Recurso conhecido, mas não provido.